Tribunal: TJSP
Processo: 2277407-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DEFERIMENTO – INTELECÇÃO DO ART. 919, § 1o, DO CPC. Elementos dos autos que revelam a garantia do juízo, a autorizar a concessão do efeito suspensivo. RECURSO PROVIDO.